Tribunal: TJDFT
Processo: 0727973-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI n.o 10.826/2003 RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI N.o 3.112/DF. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1. Não há que falar em inconstitucionalidade da Lei n.o 10.826/2003, visto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3112/DF, entendeu não serem inconstitucionais os crimes de perigo abstrato, ocasião em que o referido diploma normativo teve sua constitucionalidade afirmada, exceto quanto aos parágrafos únicos dos artigos 14 e 15 e do art. 21.

2. Embargos improvidos.